Tribunal: TJDFT
Processo: 0741725-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741725-55.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE IVAIDE GOMES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JOSE IVAIDE GOMES (autor) contra sentença proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de revisão e indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A. (réu/apelado). Na origem, a parte autora/apelante afirmou “ser contribuinte do fundo PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público”, razão de ser titular da conta n. 1.702.164.091-7, vinculada ao PASEP (ID 63562287 – p.7). Alegou que “jamais sacou quaisquer valores relativos ao Fundo PASEP, mesmo por que o referido benefício somente poderia ser acessado após a aposentadoria da servidora, motivo pelo qual todos os valores que foram depositados pela UNIÃO deveriam estar devidamente disponíveis na conta do Autor, o que de fato não ocorreu” (ID 63562287 – p.7). E, ao final, pleiteou: “(...) e) Ao final seja julgada procedente a causa para fins de condenar o Réu no pagamento de indenização por danos materiais segundo planilha em anexo, tudo devidamente atualizado e com juros legais (Súmula 54 do STJ). f) A condenação do Banco Réu no pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). g) Seja invertido o ônus da prova com base no art. 6o do CDC. (...)” – grifei (ID 635562287 – p.41). Sobreveio a sentença recorrida, pela qual julgados improcedentes os pedidos insertos na inicial sob o fundamento, inclusive, de que “a parte demandante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, à luz do art. 373, I, do CPC” (ID 63565532). JOSE IVAIDE GOMES (autor) apelou e, dentre as razões recursais, argumentou que “a comprovação de pagamentos de saldos e rendimentos de um benefício público, administrado por décadas por um banco, deve ser invertida, mesmo porque, trata-se de um ônus positivo (provar que pagou), enquanto, acaso se exigisse da Autora, tratar-se-ia de um ônus negativo (provar que não recebeu), o que claramente configura PROVA DIABÓLICA” (ID 63565540 – p.5). O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento da 7a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV período (13/03/2025 a 20/03/2025), tendo o autor/apelante aviado petição, em 21/2/2025, postulando a suspensão do trâmite processual, bem como a retirada de pauta, (“[...] haja vista a afetação ao REsp n.o 2162222/PE ao rito dos recursos repetitivos. requerer a retirada de pauta de julgamento, bem como a suspensão imediata do presente processo [...]” – ID 69075789). Como se vê, a controvérsia recursal envolve definir a quem incumbe provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. E, em 16/12/2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.300: “saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” (ProAfR no REsp 2.162.222, DJe 16/12/2024). Em razão da afetação, a Relatora dos processos, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a “suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC”. Ante o exposto, em cumprimento à determinação supracitada, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do Tema 1.300 pelo STJ. Promova a Secretaria a retirada do recurso da supramencionada pauta de julgamento. Comunique-se à vara de origem. Intimem-se as partes. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora